Tribunal: TJMT
Processo: 0000998-49.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000998-49.2015.8.11.0037
RECORRENTE(S): MARCONDES MARTIGNAGO
RECORRIDO(S): BANCO HSBC S/A.
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou, no id. 67972481, que o Recurso Especial foi interposto sem o devido recolhimento das custas, pois foi apresentado comprovante de agendamento, documento que não é aceito para fins de verificação de pagamento, conforme determinação da Corregedoria-Geral de Justiça.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado, sob pena de deserção.
Após, intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Cumpridas as providências acima, renove-se a conclusão para o juízo de admissibilidade do Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII